Tribunal: TJDFT
Processo: 0702205-86.2022.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Paciente preso em flagrante transportando entorpecentes em motocicleta. Apreensão de 5.650g (cinco mil e seiscentos e cinquenta gramas) de maconha. A simples alegação de que o paciente exercia a atividade popularmente conhecida como “mula do tráfico” não autoriza a revogação da prisão preventiva. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.